Tribunal: TJSP
Processo: 1055622-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – Alegação inicial de inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Afirmação da requerida de que houve fraude, tendo sido também vítima do evento – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Responsabilidade objetiva da ré – Inexistência de excludente de responsabilidade – Risco da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – Alegação inicial de inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Afirmação da requerida de que houve fraude, tendo sido também vítima do evento – Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Responsabilidade objetiva da ré – Inexistência de excludente de responsabilidade – Risco da atividade – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Fixação, pela r. sentença, do valor da indenização em R$8.000,00 – Valor de R$15.000,00 que se mostra mais adequado à espécie, servindo de lenitivo à vítima bem como de desestímulo à ré, sem causar enriquecimento indevido, estando de acordo com o que a jurisprudência tem arbitrado para casos da espécie – Parcial ratificação do julgado – Possibilidade – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055622-07.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado PAULO SÉRGIO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante OI MOVEL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
2
VOTO No:
27468 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1055622-07.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (6a.VARA CÍVEL)
APTES.:
PAULO SÉRGIO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e OI MÓVEL
S/A
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TELEFONIA Alegação
inicial de inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes

Afirmação da requerida de que houve fraude, tendo sido também vítima
do evento Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade
Responsabilidade objetiva da ré
Inexistência de excludente de
responsabilidade Risco da atividade Dano moral in re ipsa Dever de
indenizar Fixação, pela r. sentença, do valor da indenização em
R$8.000,00 Valor de R$15.000,00 que se mostra mais adequado à
espécie, servindo de lenitivo à vítima bem como de desestímulo à ré,
sem causar enriquecimento indevido, estando de acordo com o que a
jurisprudência tem arbitrado para casos da espécie Parcial ratificação
do julgado Possibilidade RECURSO DO AUTOR PROVIDO E
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
1.- Tratam-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
sentença de fls. 194/202, que, em ação declaratória de inexistência de débitos
cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o
ato ilícito. Condenou a parte requerida ao pagamento das eventuais custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária,
fixados em 10% do valor da condenação, atualizados do ajuizamento da ação pela
Tabela Prática do E. TJSP, nos termos do art. 85 do NCPC e já sopesando os incisos
do § 2o.
Apelou o autor às fls. 205/210, requerendo a majoração do
quantum indenizatório, ao fundamento de que o valor fixado em sentença, de
R$8.000,00, não atende às finalidades do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
3
Apelou a ré às fls. 211/222, requerendo a modificação do
julgado, aos seguintes fundamentos: a) deve haver a reautuação e retificação do polo
passivo da lide, para que possa constar também a OI S/A “em recuperação judicial”;
b) inexiste culpa ou dolo por parte da recorrente, que também foi vítima de fraude
perpetrada por terceiros. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum
indenizatório, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recursos regularmente processados, com contrarrazões às fls.
227/237 e 238/243, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos morais, por meio da qual o autor afirma que, participando de
um processo para a aquisição de sua casa própria (minha casa minha vida), foi
surpreendido com a notícia de que seu nome estava com restrição no SERASA, por
débitos inscritos pela ré, nos valores de R$1.323,94, datado de 29.08.2016 e
R$52,86, datado de 27.07.2016, razão pela qual seu crédito não foi aprovado, o que
lhe causou grande aborrecimento, frustração e vergonha.
Em contestação, a requerida alegou, em síntese, ter apurado,
sob titularidade do autor, o terminal n. (62) 910065992, instalado em 21.06.2016,
vinculado ao endereço Praça Milton Campos, 16, an 07, Cruzeiro, Belo
Horizonte/MG, o qual teria sido cancelado em 10.02.2017, por inadimplência.
Prosseguiu, aduzindo que “a parte autora foi vítima de suposta
fraude e nos autos não há comprovação de que a ré tenha participado, facilitado ou
contribuído de alguma forma para a citada fraude.”
Juntou as faturas de fls. 77/116.
Pois bem.
No que se refere à inexigibilidade do débito e dever de
indenizar da requerida, a sentença prolatada pelo Juízo a quo deve ser mantida, eis
que avaliou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art.
355, I, do NCPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é exclusivamente de direito,
mostrando-se suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões debatidas, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
4
que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas.
O E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de
que a necessidade de produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os /aspectos
decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ
115/789).
Ademais, o magistrado é o destinatário da prova. Assim, uma vez que está
na direção do processo, é dotado de competência discricionária para deliberar sobre a necessidade ou
não da produção das provas requeridas pelas partes. Desta feita, não apresentando relevância alguma
nos autos, a prova pode e DEVE ser indeferida, a fim de se evitar o caráter protelatório, quando
inócua ou supérflua. Aliás, leciona o renomado Arruda Alvim o seguinte: 'Além do dever de o juiz
vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo
objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade
quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas
inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias
(relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória,
mas, antes de outro meio mais expedito)' (Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., II/455)".
Não há que se cogitar na retificação do polo passivo para inclusão da Oi
S/A, máxime porque referida empresa compõe o mesmo grupo econômico da requerida. Ademais, a
requerida acostou à contestação documentos relativos a ambas empresas. No mais, trata-se de relação
de consumo e o feito encontra-se em estágio avançado.
Com base no RESP 1536550/RJ, não será dado vista ao Ministério
Público, vez que ausente norma legal nesse sentido. Além do mais, a discussão nos autos não tem
relevância econômica ou social. As partes sequer pleitearam no sentido de participação do Ministério
Público.
Rejeito a impugnação ao valor da causa suscitada a fls. 71/73, pois este, em
tese, reflete o valor do(s) ato(s) jurídico(s) impugnado(s), somado ao montante que a parte autora
entende como devido a título de indenização por danos morais. Portanto, foram bem observados os
incisos II e V, ambos do artigo 292 do NCPC, "in verbis":
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da
reconvenção e será:
(...) II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o
cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida;
(...) V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano
moral, o valor pretendido;
Verifico que estão presentes todos os pressupostos processuais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
5
desenvolvimento do processo, sejam objetivos, sejam subjetivos, bem como todas as condições da
ação.
Não há qualquer motivo que justifique a extinção do feito sem resolução
de mérito.
Anoto que fls. 92, fls. 98, fls. 106, fls. 112 e fls. 116 estão em branco,
razão pela qual não produzem efeitos nos autos.
Superada(a) a(s) preliminar(es) / questão(ões), passo à análise do
mérito, onde verifico que a ação é parcialmente procedente.
A parte autora pretende, ao final, a declaração de inexistência dos débitos
descritos na inicial, bem como a nulidade dos respectivos contratos, além da condenação da parte
requerida ao pagamento, a título de indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00.
No caso em testilha, a parte autora mostra-se hipossuficiente frente à parte
requerida, máxime porque esta detém todos os dados, registros e informações, o que evidencia a
facilidade de produção da prova de sua parte, não havendo como exigir, por outro lado, que a parte
autora, na qualidade de consumidora, produza prova dos fatos noticiados na inicial, haja vista que não
se admite exigir a produção de prova negativa.
O Código de Defesa do Consumidor é regra de direito indisponível e,
sendo assim, aplica-se no caso concreto. Sobre o fundamento das normas de ordem pública, Caio
Mário da Silva Pereira adverte que estas normas estão relacionadas com os princípios de ordem
pública tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e a finalidade social, compõem uma
categoria de princípios que regem relações entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em
razão do interesse público em jogo. (Instituições de direito civil, vol. I, 18a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1996, p. 13.).
A inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, CDC é de rigor,
vez que presente, no caso concreto, a hipossuficiência e a verossimilhança. Assim, fica afastada a tese
suscitada pela parte requerida tocante a não inversão do ônus da prova.
Depreende-se dos autos que as inscrições do nome da parte autora no(s)
órgão(s) de proteção ao crédito, objeto do caso em testilha referem-se aos seguintes apontamentos:
contrato no 5098390045182, no valor de R$ 1.323,94, datado de 29/08/2016 e contrato no
1193376049, no valor de R$ 52,86, datado de 27/07/2016, conforme documento não impugnado de
fls. 16.
A parte requerida, sob a alegação de que as dívidas apontadas nas
negativações em tela existem, acostou aos autos as telas sistêmicas de fls. 62/63 e as faturas de fls.
77/115.
No caso em testilha, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus de
comprovar a(s) contratação(ões) do(s) serviço(s) mencionado(s) na contestação e, tampouco, o
inadimplemento da parte autora, uma vez que os documentos acostados com a contestação não têm o
condão para tanto.
Ora, as telas sistêmicas de fls. 62/63 e as faturas de fls 77/115 não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
6
acompanhadas da assinatura da parte requerente, revelando-se, portanto, documentos meramente
unilaterais.
Ademais, nada nos autos indica a existência de qualquer contratação por
parte do requerente, sendo certo que os números de conta / números de fatura / números de cliente
apontados nas referidas faturas, assim como os valores das referidas faturas, são todos diversos
daqueles apontados nas negativações.
Inexistem elementos capazes de indicar que se tratam das mesmas relações
jurídicas que originaram os débitos ora em discussão, o que, por óbvio, não se presume.
No mais, sequer foi juntada eventual gravação em caso de contratação via
telefônica.
Nem se alegue que é caso de aplicação da excludente de responsabilidade
pelo fato de terceiro, uma vez que, em caso de eventual contratação fraudulenta por terceiro, evidente
que caberia à parte requerida a cautela na autorização da referida contratação/transferência de
titularidade da linha telefônica, cuja segurança e lisura são de sua responsabilidade, não havendo que
se cogitar em transferir o risco da atividade ao consumidor.
Portanto, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade dos valores
impugnados na petição inicial e a respectiva nulidade dos contratos, cujas origens não foram
comprovadas, razão pela qual se mostram indevidas as negativações efetivadas às fls. 16, o que, por si
só, torna devida a indenização a título de danos morais.
(...)”
Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que deve se
pautar pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de reparar o
sofrimento experimentado, não podendo ser exorbitante, sob pena de enriquecimento
ilícito, tampouco inexpressivo, sob pena de esvaziamento da finalidade do instituto.
Pautando-se pelos critérios de equidade, que levam em
consideração a posição social da vítima, o comportamento do ofensor e a gravidade e
extensão do dano, bem como as peculiaridades do caso concreto, em que a requerida
admite que houve fraude risco de sua atividade mas tenta se eximir de qualquer
responsabilidade, tem-se que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) revela-se
mais condizente com o dano experimentado, servindo de lenitivo à situação
constrangedora ao autor impingida, além de desestímulo à ré.
Tal importância, também, é condizente com o que a jurisprudência
tem arbitrado para casos assemelhados.
O valor deverá ser atualizado a partir da publicação do acórdão
(Súm. 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055622-07.2019.8.26.0576 -Voto no 27468
7
Mais não é preciso dizer, sendo possível a parcial ratificação do
julgado, consoante autoriza o art. 252 do Regimento Interno do TJSP, apenas com a
modificação no que se refere ao valor da indenização.
Em razão do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da
condenação, observadas as balizas do parágrafo 2o. do mesmo dispositivo.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-
se provimento ao recurso do autor.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.